Tribunal: TJMT
Processo: 1029608-42.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029608-42.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELBERSON MOREIRA DE AMORIM - CPF: 009.525.661-09 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), JANAINA EGIDIA DA SILVA - CPF: 022.262.321-76 (APELADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOELBERSON MOREIRA DE AMORIM - CPF: 009.525.661-09 (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), B. D. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS
–
ACORDO HOMOLOGADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS PAIS QUE ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA INFANTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio do melhor interesse da filha do casal foi assegurado no acordo homologado, uma vez que há expressa manifestação das partes anunciando a guarda unilateral pela genitora, razão pela qual descabe impor a adoção da guarda compartilhada porque houve consenso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029608-42.2020.8.11.0002

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JANAINA EGÍDIA DA SILVA e JOELBERSON MOREIRA DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
, lançada nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos Provisórios, Guarda e Partilha de Bens n.º 1029608-42.2020.8.11.0002
,
ajuizada por
JANAINA EGÍDIA DA SILVA
em face de
JOELBERSON MOREIRA DE AMORIM
, que homologou o acordo entabulado entre as partes, decretando o divórcio entre o casal, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 200 e 487, III, “b”, ambos do Código de Processo Civil. Custas dividida entre as partes, sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais aduz que merece reforma a sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes, no que diz respeito à guarda da filha menor, exercida unilateralmente pela genitora.

Sustenta as partes residem em local próximo e não há prova que impeça o exercício da guarda compartilhada, a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe art. 1.584, § 2º, do Código Civil.

Pondera ainda, a inexistência de provas que demonstrem prejuízos à criança se fixada a guarda compartilhada, considerando que todas as decisões acerca de seus interesses deverão ser tomadas conjuntamente pelos genitores.

Assim sendo, postula o provimento do recurso para que não seja homologado o acordo no que tange à guarda do infante, devendo ser observada a regra da guarda compartilhada (Id. 123023749).

As contrarrazões foram ofertadas informando que as partes apresentaram petição com retificação do 4º parágrafo do acordo firmado, descrevendo de forma expressa, “
que a modalidade da guarda será a unilateral e exercida pela genitora, com a convivência da infante com o genitor em finais de semana intercalados, podendo ocorrer em outros dias e horários, desde que previamente acordados
” (sic).

Menciona que “
com nova vista dos autos ao “Parquet”, este se limitou a apontar a falta de justificativas para a escolha da guarda unilateral pelos genitores, requerendo a intimação das partes para justificarem a escolha da guarda unilateral ou a designação de audiência de conciliação para este fim
” (sic), sobrevindo à sentença homologatória.

Ressalta que a guarda unilateral foi estipulada de maneira consensual pelos genitores, conforme previsto no artigo 1.584, inciso I do Código Civil.

Ainda, explica que “
a legislação exige que a declaração/manifestação seja feita “na presença” do magistrado nas hipóteses de cognição sumária, conforme dispõe o artigo 1.585 do Código Civil, o que não foi o caso dos autos, haja vista que homologação do acordo se dá por sentença, pondo fim ao processo
” (sic).

O apelante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do RI-TJMT (id. 123349463).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pretende o Ministério Público reforma da sentença que homologou acordo firmando entre as partes (id. 123023738), o qual fixou dentre outras pontos, que a guarda da filha menor seria exercida, de forma unilateral pela genitora. O recorrente defende que a guarda compartilhada é regra no ordenamento jurídico brasileiro, devendo, portanto, ser observada.

Nos termos do art. 1.584 do Código Civil, a regra é que ambos os genitores se responsabilizem pelo filho, exercendo, em conjunto, a guarda.

Não obstante, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na determinação da guarda.

Por outro lado, deve ser considerado que há previsão da aplicação da guarda compartilhada pelo juízo quando ocorre o dissenso entre os genitores, conforme se verifica do disposto no art. 1.584, § 2º, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.584 (...)

§ 2º Quando
não houver acordo
entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar,
será aplicada a guarda compartilhada
,
salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor
”
.

Como se vê, o caso dos autos não se enquadra na hipótese prevista na norma citada porque, ao contrário, houve o consenso entre os genitores pela guarda unilateral, o que deve ser respeitado.

Cabe ressaltar que o determinante para a modalidade da guarda é seu estabelecimento de acordo com o melhor interesse do menor.

A sentença bem destacou que “
de fato, a guarda compartilha é a modalidade tida como regra pelo ordenamento jurídico, todavia, isso não impede a aplicação da guarda unilateral. Aliás, a redação do parágrafo segundo do artigo 1.584 do Código Civil se inicia com a oração “quando não houver acordo entre mãe e pai quanto à guarda do filho (...)”, e no caso destes autos há acordo e a legislação admite sem maiores discussões a possibilidade de um dos genitores manifestar seu desinteresse no exercício da guarda. Portanto, a homologação do acordo e estipulação da guarda na modalidade unilateral a ser exercida pela genitora da criança é medida que se impõe. Ninguém melhor que a família parental, para saber o que mais adequadamente atende à sua dinâmica de convívio
” (sic).

Logo, havendo declaração expressa dos genitores, no sentido do interesse na guarda unilateral materna, bem como não se verificando qualquer prejuízo à criança, com a fixação da guarda unilateral à mãe, cumpre manter a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, uma vez que atende aos interesses dos genitores e, claro, especialmente, ao interesse da menor.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA DE MENOR E PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACORDO HOMOLOGADO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – DESCABIMENTO
– LEGISLAÇÃO VIGENTE – PERMISSÃO DE GUARDA DOS FILHOS MENORES SEJA DEFINIDA PELOS GENITORES DE FORMA CONSENSUAL – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 1.584 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as partes, de comum acordo, pactuaram pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, não há motivos que justifiquem sua alteração, pois em conformidade com o que determina o inciso I do artigo 1.584 do Código Civil
. Além disso, a guarda unilateral obriga o genitor que não a detenha supervisionar o atendimento dos interesses dos filhos exigindo informações e prestação de contas sobre a saúde física, emocional e mental dos filhos, além da educação dos filhos, consoante regra disposta no § 5º do artigo 1.583 do Código Civil”. (TJ-MT 10085253320218110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

No mesmo sentido são os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, definição de guarda dos filhos, visitas, alimentos – Sentença de procedência em parte –
Insurgência do Ministério Público quanto à fixação da guarda unilateral em favor da genitora
– Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência –
Expressa manifestação do genitor acerca do desinteresse em exercer a guarda compartilhada dos filhos – Situação que, por si só, possibilita a exceção à regra e indica a fixação de guarda unilateral
– Inocorrência de nulidade da sentença – Sentença mantida – Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso”. (TJ-SP - AC: 10066813320198260218 SP 1006681-33.2019.8.26.0218, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 15/02/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO.
GUARDA UNILATERAL FIXADA POR ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO
.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A GUARDA COMPARTILHADA. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES
. CONSENSO QUE DEVE SER RESPEITADO. Nos termos do artigo 1.584 do Código Civil, a regra é que ambos os genitores se responsabilizem pelo filho menor, exercendo, em conjunto, a guarda.
Contudo, havendo acordo homologado, ajustando as partes pela guarda unilateral pela genitora, descabe impor a adoção da guarda compartilhada porque houve consenso, que deve ser respeitado
. Ausente demonstração de prejuízo ao menor. Inteligência do art. 1.584, II, § 2º, do Código Civil. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida”. (TJ-RS - AC: 70085100220 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 27/05/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022